Tribunal: TJSP
Processo: 1049997-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – BEM IMÓVEL - CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. O bem imóvel, acompanhado do Certificado de Conclusão, emitido com fundamento na Lei Municipal no 11.228/92, está dispensado

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES – BEM IMÓVEL - CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE – PRETENSÃO À NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. O bem imóvel, acompanhado do Certificado de Conclusão, emitido com fundamento na Lei Municipal no 11.228/92, está dispensado de apresentação do Certificado de Acessibilidade. 2. Inteligência do artigo 26, § 1o, I, do Decreto Municipal no 57.776/17. 3. Reforma, requalificação ou regularização do bem imóvel, não demonstrada nos respectivos Processos Administrativos. 4. Ilegalidade e irregularidade no ato administrativo ora questionado, passíveis de reconhecimento e correção, caraterizadas. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada. 7. Ação, julgada procedente para, invertido o resultado inicial da lide, reconhecer a nulidade do Processo Administrativo no 2017-3.012.613-4 e o respectivo Auto de Infração, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.